Tribunal: TJPA
Processo: 0034236-40.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034236-40.2007.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: BRINDES TIP LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação interposto, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada em desfavor de Brindes Tip Ltda, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 2743235):

“POSTO ISSO, rejeito os embargos e condeno o ESTADO DO PARÁ apagar honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor corrigido da execução, julgando extinto o processo com resolução do mérito,
ex vi
do art. 487, I c/c art. 925, do CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 9810, §3º c/c art. 535, §3º, II, do CPC, expeça-se REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no valor de R$11.187,34 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), em favor da exequente BRINDES TIP (CNPJ nº 57.008.138/0001-54) e em desfavor do embargante.

Custas pelo embargante.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço nº 001/2016.

Caso ocorra o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, prosseguindo-se com a ação de execução, para cujos autos deve ser trasladada cópia da decisão”. (grifei)

Ambas as partes opuseram recurso de embargos de declaração contra a sentença, contudo não foram acolhidos (id nº 2743239).

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Estado do Pará interpôs apelação (id. 2743240) e, após breve explanação dos fatos, argumentou a respeito da ausência de inexequibilidade do título apresentado.

Frisa que a duplicata ou triplicata não aceita é passível de execução desde que, cumulativamente, esteja acompanhada do instrumento de protesto e do comprovante de recebimento da mercadoria faturada, nos termos do que determina o art. 15, II, da Lei 5.474/68.

Diz que o comprovante de entrega da mercadoria faturada ao sacado confere à duplicata a liquidez, certeza e a sua exigibilidade.

Destaca que, no presente caso, o Estado do Pará desconhece quaisquer documentações e/ou informações sobre um suposto processo de aquisição do material especificado na fatura colacionada aos autos judiciais.

Afirma que nada foi encontrado nos registros do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves acerca do caso, sem existir indícios de processo licitatório para aquisição dos produtos relacionados.

Assim, defende que, inexistindo assinatura do recebimento da mercadoria especificada na fatura/nota fiscal, a duplicata não ostenta eficácia executiva, pois a embargada não comprovou o recebimento da mercadoria pelo embargante.

Fora isso, destaca que o exequente não apresentou demonstrativo de débito no momento da propositura da execução. Sobre esse ponto, sustenta que tratando-se de execução de título extrajudicial por quantia certa, a memória discriminada e atualizada do cálculo constitui-se no elemento que confere liquidez e exigibilidade ao crédito.

Afirma que a ação de execução, além de não comprovar a entrega e recebimento das mercadorias, também está desacompanhada do demonstrativo de débito, não permitindo assim a identificação de sua exata correspondência com o que foi solicitado na petição do exequente, mormente juros e atualização monetária, não constituindo, portanto, título executivo extrajudicial.

Ademais, afirma que a ausência de procedimento licitatório evidencia a irregularidade da eventual e suposta compra de materiais, irregularidade esta que não poderia obter respaldo do Poder Judiciário, não havendo que se falar em obrigação de pagar.

Por fim, combate o percentual fixado a título de honorários advocatícios, por considerá-lo exorbitante, pelo que requer a sua redução para 5% sobre o valor da condenação.

Requer, ainda, a reforma da sentença para reconhecer o direito da Fazenda Pública à isenção no pagamento das custas processuais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, acolhendo os embargos do devedor, nos termos acima expostos. Caso assim não se entenda, requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 5% sobre o valor da condenação, isentando o Estado do Pará ao pagamento das custas processuais.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id nº 2743241) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo, ao final, o conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 2782138).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2811894).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, verifico que a interposição do recurso ocorreu na vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, norma a ser aplicada para a análise da admissibilidade recursal, porquanto a decisão recorrida foi proferida em 28/11/2016.

Compulsando os autos, observa-se, desde logo, ser incabível o apelo.

Com efeito, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a empresa embargada busca ver adimplida a duplicata expedida em nome do Estado do Pará. Por sua vez, com o Embargos à Execução apresentados, postulou o embargante a declaração de nulidade da execução proposta pela recorrida sob os fundamentos da inexistência de título executivo apto a embasá-la, posto que inexigíveis; de que a exequente não promoveu a entrega dos materiais objeto da execução e, ainda, que não houve processo licitatório legal capaz de autorizar a compra das mercadorias.

O juízo de 1º grau, por sua vez, rejeitou os embargos à execução, determinando a expedição de RPV em favor da empresa exequente e o prosseguimento da execução.

Pois bem, segundo a nova sistemática recursal prevista no CPC/2015, o artigo 1.009 prevê que “
Da sentença cabe apelação
” e nos termos do artigo 203, § 1º, do mesmo Código, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva de procedimento comum
,
bem como extingue a execução
”.
(grifei)

Ademais, conforme o § 2º do referido artigo 203, “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”.

Estabelece, ainda, o parágrafo único do artigo 1015 do CPC/2015 que “
Também caberá agravo de instrumento

contra decisões interlocutórias proferidas

na fase
de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida foi proferida em sede de E
mbargos à Execução
, sem pôr fim à fase executória, razão pela qual entendo que se trata de decisão interlocutória, cabendo, no caso, o recurso de Agravo de Instrumento,
e
não o de Apelação, nos termos do artigo 1.015 do CPC/2015.

Impõe-se observar que, na questão presente, o
decisum
impugnado rejeitou os Embargos à Execução e determinou a expedição do RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de Apelação.

Além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem púbica, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924 do CPC/2015 que expressamente dispõe:

“Art. 924.
Extingue-se a execução
quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente.”

Logo, constata-se que a decisão recorrida não se enquadra nos incisos do artigo 924 do CPC/2015, restando claro que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte executada, de sorte que incabível a interposição de apelo, o que impede seu conhecimento. O recurso adequado, portanto,
seria o
de Agravo de Instrumento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - A demanda tem origem nos embargos ajuizados pelo Município de Sorocaba (SP) contra a execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município.

II - A decisão exequenda reconhece aos substituídos o direito à contagem de pontos e seus reflexos sobre a remuneração, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 23, I, II e IV da Lei Municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III, por falta da regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei.

III - A sentença de fls. 123-125 julgaram improcedentes os embargos à execução, extinguindo-os com base no art. 487, I, do CPC/2015, para o prosseguimento do feito executivo. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu-se provimento à apelação interposta pelo município, superando, em nome da fungibilidade recursal, eventual erro na escolha daquele recurso, no lugar do agravo de instrumento e julgaram procedentes os embargos à execução.

IV - No tocante ao cabimento da apelação, o acórdão afastou os argumentos apresentados pelo exequente, em sua impugnação aos embargos à execução, com esta breve fundamentação: "Equivocou-se o autor/embargado ao argumentar com o cabimento de agravo de instrumento. É que se cuida de sentença de improcedência dos embargos à execução" (fls. 207).

V -
Esta Corte tem o entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende, ainda, que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. V
er, a propósito: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018).

VI - Em recentes julgamentos, nos quais examinou a mesma controvérsia veiculada nestes autos, ratificou-se esta mesma conclusão. Nesse sentido: AREsp n. 1.428.572/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido: REsp n. 1.803.176/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, acórdão publicado no DJe de 21/5/2019.

VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória requerida e deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão que julgou a apelação e assim restabelecer a sentença.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1467643/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifei).

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. Precedentes STJ.

2. Não tendo a decisão que rejeitou recurso de apelação analisado a questão de mérito, mas apenas o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, não se cogita o sobrestamento do feito para aguardar a apreciação da temática submetida ao Superior Tribunal de Justiça, eis que a rejeição do recurso independe deste pronunciamento.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida.

(2019.05045538-52, 210.470, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente
é
aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento e não o de Apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado que dispunha o recorrente para se opor à decisão que busca ver reformada. Na linha desse entendimento, o seguinte precedente:

“
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro.” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana -

Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime -

J. 26.09.2017)

Ressalte-se, por oportuno, que até o efetivo pagamento das RPVs e integralmente satisfeita a obrigação, não há que se falar em extinção da execução.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará por entender incabível na espécie.

É como o voto.

Belém, PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/09/2020